Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742914-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: WILLIAM SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 36228671, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 17 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator